Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711424-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO CAVALCANTE GOMES AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO CAVALCANTE GOMES contra decisão (id. 118377932 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0705384-59.2018.8.07.0014), rejeitou a exceção de pré-executividade pelos seguintes fundamentos, verbis: Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (ID: 109752554), sob as alegações de ausência de emenda adequada (ponto 1) e de inexigibilidade do título por ausência de comprovação de cumprimento da obrigação (ponto 2); postula, ainda, a incidência da multa do art. 940, cabeça, do CC/2002. Decido. De início, destaco que a exceção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5.a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, afigura-se totalmente descabida a apreciação das teses suscitadas pela parte executada nesta exceção processual, posto que não figuram, de modo algum, como de ordem pública. Com efeito, o art. 917, incisos I a VI, do CPC/2015, enumera as matérias suscitáveis em sede de embargos à execução, incluindo a inexigibilidade (ponto 1) e inexequibilidade (ponto 2). Por relevante, frise-se que a matéria pertinente à alegação de inépcia (ausência de emenda) foi devidamente enfrentada quando do recebimento da inicial, com acolhimento do Juízo; não obstante isso, o exame da inexequibilidade (ausência de cumprimento da obrigação) enseja, necessariamente, a aferição de dilação probatória, o que viola a orientação jurisprudencial em epígrafe. Cumpre ressaltar que, regularmente citado (ID: 43122994), o devedor opôs os pertinentes embargos à execução (PJe n. 0705831-13.2019.8.07.0014), sem ofertar as teses ora elencadas, informação que se divisa da cópia da inicial ora acostada, restando preclusa, portanto, a faculdade processual para fazê-lo. Não obstante, o pedido de aplicação de multa prevista no art. 940, cabeça, do CC/2002, deveria ter sido deduzido quando da oposição dos referidos embargos à execução, restando preclusa também tal faculdade processual. Forte nos fundamentos apresentados, rejeito integralmente a exceção oposta em ID: 109752554. Intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se sobre o teor da diligência em ID: 108617338, devendo ainda indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se e cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, a despeito de não ser processualmente prevista, a exceção de pré-executividade se destina a discutir matéria de ordem pública, a qual, dada a sua natureza, pode ser arguida a qualquer momento, exigida a instrução com prova pré-constituída e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Alega que, ao contrário do que entendeu o d. Juiz a quo, o manejo da exceção de pré-executividade não é limitado pela anterior oposição de embargos do executado, sobretudo considerando que os embargos opostos ainda se encontram pendentes de julgamento e a matéria aqui aventada é eminentemente de ordem pública. Afirma que o exequente/agravado não atendeu adequadamente a ordem de emenda à inicial, deixando de acostar aos autos o título executivo de modo íntegro, legível e sem rasuras em suas assinaturas. Aduz que as assinaturas das testemunhas, em tinta azul, aparentam terem sido apostas em cópia do contrato e não no título original, uma vez que a assinatura dos demais estava somente na cor preta, com aspecto de fotocópia. Assevera que, por ocasião da apresentação de emenda com a nova juntada do título, o exequente/agravado apenas reapresentou o mesmo documento anterior, agora, colocando-o em preto e branco, com a nítida pretensão de reduzir as discrepâncias. Defende o recorrente que, muito embora o d. Juiz de primeiro grau tenha entendido pela preclusão da matéria, haja vista a emenda oferecida ter sido acolhida, a ausência de título impediria o prosseguimento da execução. Em outra perspectiva, passa a discorrer sobre a ausência de comprovação de cumprimento da obrigação contratual bilateral. Garante que o exequente/agravado não instruiu a inicial com comprovante de que tenha cumprido a sua parte na avença, qual seja, conceder, ceder e transferir os direitos incidentes sobre a sala comercial objeto do negócio jurídico. Explica o recorrente que, na realidade, seria impossível ao exequente, ora recorrido, fazer prova do cumprimento da obrigação, uma vez que o imóvel em questão teria sido negociado, também, com outra pessoa. Esclarece que, apenas um dia após a assinatura do contrato que fundamenta a presente execução, o imóvel objeto dos autos teria sido registrado em nome de terceiro. Por fim, pondera o agravante a respeito da possibilidade de aplicação, em sede de exceção de pré-executividade, da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer a suspensão da execução de origem, e, no mérito, a extinção da execução por ausência de título executivo válido. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que o exequente seja intimado a apresentar na Secretaria do Juízo o original do contrato, de modo a possibilitar que se constate se as assinaturas das testemunhas foram ou não apostas sobre mera cópia reprográfica do contrato exequendo. Ainda quanto ao mérito, pede o reconhecimento da inexigibilidade do título em razão de alienação anterior do bem, com a incidência da multa do art. 940 do Código Civil. Preparo (id. 34390277 – p. 2). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na linha de entendimento jurisprudencial há muito consolidado, ratificado, inclusive, em sede de recurso repetitivo (Tema no 108), “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...)”[1]. Importante ressaltar, ainda, que, não obstante, como é cediço, inexistir, em regra, preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, pois são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas[2]. Diante desse cenário, e tendo por pressuposto a análise perfunctória própria deste momento processual, parece-me que a questão relativa à juntada do título executivo íntegro ao processo já foi decidida em primeiro grau, com o acolhimento da emenda à inicial, não tendo a parte executada, ora agravante, manifestado qualquer irresignação em relação a esse ponto por ocasião da oposição dos embargos à execução (id. 118377940 dos autos principais). De qualquer modo, da leitura dos próprios embargos acima referidos, em princípio, não houve qualquer questionamento por parte do devedor no que diz respeito a existência da relação jurídica consubstanciada pelo título que fundamenta a ação executiva, de tal modo que a tese acerca da inexistência do título exequendo, neste momento, não se mostra dotada de relevante fundamentação, exigindo-se, assim, uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente. Quanto ao segundo ponto, o executado/agravante alega que o instrumento pactuado entre as partes prevê obrigações recíprocas, não tendo o recorrido, supostamente, demonstrado o cumprimento da parte que lhe cabia, tornando inexigível a obrigação objeto do presente feito executivo. Ainda em um juízo sumário de cognição, observo que, diversamente do que alegado pelo recorrente, o contrato que aparelha a execução prevê expressamente que todos os direitos incidentes sobre a sala comercial objetos da transação estavam sendo, naquele momento, concedidos, cedidos e transferidos em favor da pessoa do OUTORGADO CESSIONÁRIO (executado/agravante). Em outros termos, o objeto da transação se limitou à cessão de direitos, os quais, em tese, foram efetivamente cedidos no ato de assinatura do contrato. De qualquer forma, noto que a tese de descumprimento contratual por parte do exequente/agravado já foi deduzida no bojo dos embargos à execução, os quais aguardam a realização de audiência. É dizer, o ora agravante, valendo-se de via processual que lhe permite ampla discussão probatória e cognitiva, opôs-se à execução aduzindo justamente uma suposta fraude na negociação, decorrente de duplicidade da venda do imóvel objeto do contrato de compra e venda. A matéria novamente discutida na via da exceção de pré-executividade, numa primeira análise, não prescinde de dilação probatória, o que inviabiliza, ao que parece, o seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante. De igual modo demandaria, em tese, dilação probatória a análise da possibilidade, ou não, de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, já que os requisitos para a incidência da referida pena estão diretamente relacionados à tese de descumprimento contratual por parte do exequente/agravado. Sendo assim, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, quando a matéria será analisada em maior profundida, sobretudo após o regular contraditório em sede recursal, tenho que, por ora, não ficou devidamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. [2] AgInt no AREsp 1268464/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020.